Tribunal: TJDFT
Processo: 0715808-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715808-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ESTEVAM PEREIRA MARTINS JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. FÉ PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DA TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 630/STJ. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS. IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ANÁLISE EM ABSTRATO. APLICABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. FECHADO. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do apelante é a medida que se impõe, sobretudo quando a negativa da traficância encontra-se isolada do conjunto probatório. 2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e as suas declarações ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, se mostram em consonância com as provas coligidas aos autos, e não há razão para se duvidar de sua veracidade. 3. Inaplicável o princípio da insignificância em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido. Precedentes do c. STJ. 4. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado nega a prática da traficância. De acordo com o Enunciado de Súmula no 630 do STJ: “A incidência da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para consumo próprio”. 5. A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06 visa apenar de forma mais severa aquele que, não obstante já estar praticando crime grave, isto é, tráfico de drogas, comercializa os entorpecentes nas imediações de uma instituição de ensino, podendo, com isso, atingir um número maior de usuários incapazes e vulneráveis. O fato de, na ocasião dos fatos, não haver grande quantidade de pessoas no local em nada afasta a incidência da aludida causa de aumento, uma vez que a análise é realizada em abstrato, pelo simples fato de poder ocasionar maior potencialidade lesiva, sendo, assim, irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o apelante na difusão ilícita. 6. Inviável o estabelecimento de regime prisional menos gravoso, porquanto se trata de pena superior a quatro anos aplicada a réu reincidente específico, devendo ser observada a regra descrita no art. 33, §2o, alínea “a” e §3o, c/c art. 59, ambos do CP, razão pela qual se mostra correta e adequada a fixação do regime fechado para o início do resgate da pena. 7. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de entorpecentes por insuficiência probatória de que tivesse a intenção de difundir ilicitamente a pequena porção de crack apreendida, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo; b) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo, alternativamente, sua absolvição com base no princípio da insignificância em razão da quantidade ínfima de droga apreendida; c) artigos 28 e 33, §3o, ambos da Lei 11.343/2006, pedindo a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio, ou, subsidiariamente, para o crime de oferecimento de droga sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem; d) artigos 42 da Lei 11.343/2006, 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, sustentando que deve ser revisada a dosimetria da pena, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque confessou espontaneamente a posse da droga apreendida; e) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, defendendo a inaplicabilidade da causa majorante prevista na lei, sob o argumento de que, embora os fatos tenham ocorrido nas proximidades de uma escola e do estacionamento da feira de eletrônicos, não havia grande fluxo de pessoas no local; f) artigo 33, §3o, do Código Penal, asseverando que a reincidência, por si só, não justifica a aplicação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, devendo ser modificado para o semiaberto. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 28 e 33, §3o, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “insustentável a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou por incidência do princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas (posse de droga para consumo pessoal), ou para o do art. 33, §3o, do mesmo diploma legal, visto que o acervo probatório é seguro ao apontar a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, uma vez comprovado que o acusado vendeu e trazia consigo porções de drogas para fins de difusão ilícita, devendo a r. sentença ser mantida íntegra por seus próprios e jurídicos fundamentos, neste aspecto” (ID 36637493). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o STJ possui o entendimento no sentido de que “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora está em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ: “Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida” (AgRg no HC n. 672.659/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022). Pelo mesmo óbice sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 33, §3o, 59 e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. SÚMULA 587/STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 6. Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", c/c § 3o, do Estatuto Repressor. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 713.133/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 31/5/2022). (g.n.). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO OU PARA COMPARTILHAMENTO COM TERCEIROS. SÚMULA 630/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II - Conforme o entendimento desta Corte Superior, sedimentado no enunciado da Súmula n. 630, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, não se aplica na hipótese em que o agente é condenado por crime de tráfico de drogas, mas se limita, na fase de investigação ou na fase judicial, a declarar que possuía a substância para consumo próprio. III - In casu, a recorrente declarou que a substância entorpecente encontrada em sua posse era utilizada para consumo próprio ou em conjunto com terceiros, condutas que, em tese, subsumir-se-iam aos crimes do art. 28 ou do art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/06. Desse modo, a agravante não faz jus à atenuante da confissão espontânea, pois não confessou a prática do crime de tráfico de drogas que lhe foi imputada. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 735.191/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porque está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “restou incontroverso nos autos que os fatos delituosos praticados pelo acusado deram-se ao lado da escola CEF 04, estacionamento da feira de eletrônicos de Planaltina/DF”, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: “No presente caso, em atenção à jurisprudência desta Corte Superior e considerando que o Tribunal local reconheceu que o tráfico foi praticado nas proximidades de uma escola, justificada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006. Ademais, para se concluir que o tráfico não fora realizado perto de escola, exige-se o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.011.458/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025